Tribunal: TJMT
Processo: 1011802-74.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011802-74.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 904.235.501-87 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO No: 1011802-74.2023.8.11.0006

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de
Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais
na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 172,33 (cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Sentença de improcedência.

3. Utilizo
a
sentença

recorrida
como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...)A parte requerida argumenta a existência do débito relativo a faturas em aberto de cartão de crédito que não foram pagas pela parte autora, trazendo aos autos abertura de cadastro e contrato assinado de forma digital, inclusive com selfie da parte autora, que não foram impugnados de forma específica pela parte autora.
Nesse contexto, a parte requerida logrou existo em demonstrar a existência de relação jurídica com a parte requerente, posto que apresentou todos os registros referentes aos acessos virtuais, como IP e geolocalização do dispositivo eletrônico, além de seus dados pessoais e funcionais. Também restou demonstrada a disponibilização de valores em favor da parte requerente.
Portanto, comprovou claramente a relação contratual entre as partes.
Não há necessidade de formalização de contratos bancários de forma física, sendo a contratação eletrônica uma realidade na contemporaneidade. Os contratos evoluíram para a celebração de forma digital e remota, por meio de aplicativos, de forma que criar exigências, à revelia da lei, tornam o Judiciário alheio à realidade. (...)”

4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual e origem do débito, com cópia dos documentos pessoais, histórico de faturas e pagamentos.

5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.

6.
Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

10.
Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade
de
justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024